Tribunal: TJDFT
Processo: 0014446-59.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014446-59.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MBR ENGENHARIA LTDA, VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: DAVID WILKER DA SILVA ROMA, LARYSSA HELEN AGUIAR ROMA D E S P A C H O As embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator